Tribunal: TJMT
Processo: 0016395-31.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016395-31.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA - CPF: 030.655.141-17 (APELANTE), LUCILENE ROMEIRO YAMANIA FUKUHARA - CPF: 173.644.238-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

1.

ABSOLVIÇÃO
. ANEMIA PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA.

2. PREQUESTIONAMENTO.

INTEGRADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO OS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS RELACIONADOS COM AS MATÉRIAS DEBATIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS SEMPRE EM ANÁLISE À LUZ DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ATUAL.
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja automaticamente a nulidade com a consequente absolvição por fragilidade da prova. Assim, se a condenação está fundamentada em um forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, e está associada às declarações da vítima e testemunhas colhidas em juízo, em harmonia com as demais provas constantes dos autos, como a prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
, não há motivo para questionar a solidez do título judicial.

2
. A título de prequestionamento, restam
integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com

as matérias debatidas nas razões recursais em análise, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alessandro Ribolis Pereira
foi condenado pelo
MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Cuiabá
, à pena de
4 anos
de
reclusão
e
10 dias-multa
, em regime
semiaberto,
porque cometeu o crime de
Roubo Majorado pela Restrição da Liberdade da Vítima
(art. 157, inc. V, CP) (ID 200850676).

Em
razões
recursais, o apelante
prequestionou
toda a matéria debatida e almejou a
absolvição
, por entender que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na Delegacia de Polícia é frágil e incapaz de respaldar a condenação (ID 200850689).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID 200850695);
igualmente a PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 207998689):

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS INDEPENDENTES E IDÔNEOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia
07.05.2018
, por volta das 19h30min., no estacionamento do Shopping Popular, nesta capital,
Alessandro Ribolis Pereira
subtraiu mediante restrição da vítima, o automóvel Renault Logan EXPR 1.6, placa QBV-0562, 1 chave de ignição e R$ 120,75 em espécie, em prejuízo de
Lucilene Romeiro Yamania Fukuhara.

A Polícia Militar foi acionada após os fatos, e durante as diligências localizaram
Alessandro,
que atribuiu a si falsa identidade, porquanto se apresentou aos policiais como
Marivaldo Alcantara Ribeiro.

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 157, §2o, inc. V, e art. 307, ambos do CP, e após regular trâmite processual,
condenado como autor do crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, V, CP), à pena
de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto.

Quanto ao delito do art. 307, CP, o magistrado declarou a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (artigos 107, inc. IV, art. 109, inc. V, 110 e 114 ambos do CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, por entender que o que reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na Delegacia de Polícia é frágil e incapaz de subsidiar a condenação.

A
existência do crime
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 200850279 – Pág. 3), Boletim de Ocorrência (ID 200850279 - Pág. 18/20), Termo de Apreensão (ID 200850279 - Pág. 21), Termo de Entrega (ID 200850279 - Pág. 22), Auto de Avaliação Indireta (ID 200850279 - Pág. 32), Relatório (ID 200850279 - Pág. 59/63), e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (ID 200850279 - Pág. 4/18 e 200850670).

De acordo com os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
David da Silva Tavares
e
Luiz Felipe Pereira Campaneli,
nas duas fases do processo, após serem acionados via CIOSP, acerca do crime de roubo do veículo
Renalt,
ocorrido nas dependências do Shopping Popular, nesta capital, por meio de diversas diligências, encontraram o referido veículo estacionado no
Hotel Lord,
localizado no bairro Ponte Nova.

Na abordagem, o apelante se identificou aos policiais com o nome de
Marivaldo Alcantara Ribeiro
e confessou a autoria do crime, dizendo que a chave do veículo estava no quarto alugado por ele.

Diante disso, os policiais conduziram o apelante até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, quando foi reconhecido pela vítima (ID 200850279 - Pág. 7/10 e 200850670).

A vítima,
Lucilene Romeiro Yamania Fukuhara
, na fase policial, aduziu que estava no Shopping Popular no dia dos fatos, e foi em direção ao seu veículo que estava estacionamento, quanto foi surpreendida pelo apelante, que anunciou o assalto dizendo-lhe que estava armado e determinou que ela entrasse no veículo e o conduzisse. No percurso, o apelante a ameaçou matá-la, caso ela fizesse algo. Ao chegarem nas proximidades do Hospital Jardim Cuiabá, o apelante ordenou que ela saísse do carro, mas que em momento algum visualizou com o apelante, qualquer arma de fogo. Por fim, a vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do crime (ID 200850279 – Págs. 10/11).

Em juízo, a vítima, abalada e chorosa, confirmou suas palavras prestadas na fase judicial, frisando que permaneceu por mais de uma hora com o apelante no interior do carro, e que o reconheceu como autor do crime, primeiro, porque recebeu dos policiais fotografias do réu, e segundo, porque foi até a Delegacia de Polícia quando o reconheceu com 100% de certeza. Além disso, a vítima descreveu para os policiais as vestes que o apelante usou no momento do crime, tais quais um boné, uma bermuda e uma camiseta polo (ID 200850670). A vítima reconheceu o veículo e a chave de ignição encontrados com o apelante após os fatos (ID 200850279).

Perante a autoridade judiciária, o apelante permaneceu em silêncio (ID 200850279 - Pág. 12/14). Em juízo, negou a prática do crime (ID 200850670).

Malgrado as alegações do apelante, verifica-se que ele confessou extrajudicialmente a prática delitiva, consoante palavras dos policiais militares responsáveis pelas diligências. Ele, inclusive,
indicou onde deixou a chave de ignição do veículo roubado, ao passo que os policias encontraram a referida chave no Hotel em que ele alugou um quarto.

Logo, mesmo que o apelante negue a autoria do crime, as circunstâncias do crime não deixam dúvidas de que ele praticou o roubo na espécie, tanto, que indicou a localização de parte das
res furtivae
.

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelo apelante em Juízo não foi, sequer, minimamente, comprovada por qualquer meio de prova.

Aliás, consabido que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos (Vide: N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, impõe-se manter a condenação do apelante.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como no caso.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa (Vide: RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 26.6.2021).

No mesmo compasso, reforçando os testemunhos policiais e as declarações da vítima, cumpre mencionar que, em fiel observância às diretrizes do art. 226 do CPP,
a vítima, em procedimento judicial acompanhado pela defesa técnica, reconheceu o apelante como autor do crime.

Portanto, não há substrato à alegação defensiva de que o reconhecimento fotográfico de pessoa não é válido. Isso, porque, a sentença não está embasada somente no reconhecimento fotográfico/pessoal realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório, a exemplo das palavras da vítima e das testemunhas, aliado ao fato que o apelante foi preso em flagrante na posse de parte da
res futivae,
de forma harmônica das duas fases da persecução penal.
A respeito, aliás, em recente decisão, o STJ:

“... não há falar em nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico, porquanto as provas quanto à autoria delitiva não se limitaram ao reconhecimento, tendo sido corroborado por outros elementos, em especial as declarações de Alexandra e Gabriel, os relatos de testemunhas e os robustos elementos investigativos.- Assim, como salientado no parecer ministerial, não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, "a autoria delitiva foi apurada por outros meios de provas colhidas na fase inquisitória, estando o feito sem prolação de sentença para averiguação, nessa via, de eventual confirmação do reconhecimento na fase judicial ou se corroborado por provas testemunhais".3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no HC: 765124 SP 2022/0260623-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Por qualquer ângulo que se olhe, os autos contam com coesas e seguras declarações/informações fornecidas pela testemunha e pela vítima, sempre realçando o envolvimento do apelante nas subtrações descritas na denúncia.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Roubo Majorado, conforme consta na denúncia.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais em análise, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atual.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024